Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711608-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Wilson Cardoso Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707380-12.2020.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença com pedido de tutela de urgência proposto por WILSON CARDOSO MACHADO em face de DISTRITO FEDERAL buscando o cumprimento de obrigação de não fazer imposta no processo 0007573-15.2013.8.07.0018, consistente na obrigação da AGEFIZ se abster “de demolir as benfeitorias ou qualquer outra edificação localizada na chácara 01 da colônia Agrícola Sucupira, ocupada pelo Autor e sua Família, até que se defina pelo poder Público a destinação da área.” Requereu tutela de urgência consiste na determinação de que se suspenda qualquer ação no sentido de demolir de retirar o exequente e sua família do imóvel ocupado, sob pena de multa e, ao final a confirmação da tutela que a determinação de abstenção seja de forma definitiva. Decisão de ID 77103941 defere a tutela de urgência para determinar que a executada suspenda a demolição e retirada do exequente e sua família do imóvel ocupado, sob pena de multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela demolição do imóvel e demais sanções cabíveis, sendo também determina emenda da inicial. Emenda à inicial apresentada no ID 78747354. No ID 78886283, foi recebida, determinando a retificação do valor da causa, deferindo a gratuidade de justiça e determinando nova emenda para juntar cópia da certidão de trânsito em julgado. Segunda emenda apresentada no ID 82150478. Impugnação pelo Distrito Federal no ID 82285162. Juntado, aos autos, comprovante da interposição de agravo de instrumento no 0702875-95.2021.8.07.0000 interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência, ID 82384322, sem requerimento de efeito suspensivo. Manifestação da parte autora quanto à impugnação no ID 84532237. É o relato do necessário. DECIDO. Ciente do agravo de instrumento interposto, mantenho a decisão guerreada por seus próprios fundamentos. Sem concessão de efeito suspensivo, no agravo, este processo segue seu curso regular. Como se nota pelo decisum objeto do presente cumprimento de sentença, deveria haver abstenção, pelo executado, de demolir as benfeitorias ou qualquer outra edificação localizada na chácara 01 da colônia Agrícola Sucupira, ocupada pelo Autor e sua Família, até que fosse defina pelo poder Público a destinação da área. O Distrito Federal informa que o título judicial se restringiu à chácara 1 e, o autor, busca a ampliação para a chácara 2 também, portanto, havendo excesso de execução. Sobre este ponto cumpre esclarecer que, em grau de apelação, o pedido inicial do processo 2013.01.1.136016-8 foi deferido em 09/12/2015 “para determinar à AGEFIZ que se abstenha de demolir benfeitorias ou qualquer outra edificação localizada na chácara 01 da Colônia Agrícola Sucupira, ocupada pelo autor e sua família, até que se defina pelo Poder Público a destinação da área”, tendo havido inclusive expressa manifestação no v. acórdão no sentido de que o decisum não englobaria a chácara 2, nos seguintes termos: “Diante da desocupação e demolição das edificações da Chácara no 2, conforme demonstram os documentos de fls. 102-104, deixo de analisar os pedidos com relação àquele imóvel.” O que consta no requerimento inicial do presente cumprimento de sentença é: “que seja julgada procedente o cumprimento de sentença, confirmando a tutela antecipada, acaso deferida, para determinar em definitivo que a Executada se abstenha de demolir e retirar o Exequente e sua família do imóvel ocupado, sob pena de multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela demolição do imóvel, sem prejuízo das sanções penais cabíveis”. De fato não fala o endereço exato do imóvel, mas se reporta ao título judicial e, no documento de ID 76959694, comprovante da CAESB, consta que o endereço do réu é na Chácara 1. Assim, entendo que o pedido inicial se limitou ao contido no título judicial, até porque seria juridicamente impossível pedir em sede de cumprimento de sentença extensão de decisão para imóvel que não constou na discussão da fase de conhecimento. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, não acolho o excesso de execução buscado pelo Distrito Federal, pelo que consta na inicial do cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, verifica-se que a atividade de demolição das benfeitorias constantes na Chácara 01 (ou Lote 01) da Colônia Agrícola Sucupira (endereço constante da intimação demolitória no 113221-OEU, datado de 28/08/2012), ficaram condicionadas à destinação da área. A decisão proferida no respeitável acórdão, datada de 25/11/2015, o tema de ocupação irregular do solo foi amplamente discutido e explicado, como nos trechos colacionados abaixo: “Não vinga a tese de que houve desvirtuamento de destinação da área, de vocação rural, pois segundo consta na petição inicial, “mesmo sendo a Fazenda Sucupira uma ocupação irregular há toda uma infraestrutura estatal, existe ligação de água, energia, asfalto nas vias principais, linha regular de ônibus (itinerário n. 172) e ainda uma escola pública.” ... Em razão do princípio da impugnação específica inserta no art. 302 do CPC, a Fazenda Pública do Distrito Federal deveria se manifestar precisamente, na contestação, acerca da viabilidade, ou não, de se regularizar o imóvel ocupado pelo apelante. ... Por outro lado, confere respaldo à tese autoral, informações contidas no documento da própria TERRACAP de fls. 120-121, que dispõe acerca do processo de regularização das Chácaras 1 e 3 da Colônia Agrícola Sucupira, nos seguintes termos: ... Assim, pelo que se vê nos documentos constantes dos autos, há elementos que indicam que o Apelante reside em local passível de regularização. Sob outro prisma, a AGEFIZ não se desincumbiu do ônus de comprovar que a área não serve para fins de moradia, seja por questão ambiental, urbanística ou fundiária. Enquanto indefinida a função social a que servirá a área pública em que reside o Apelante há mais de 30 (trinta) anos, sem objeção do Poder Público revelam-se drásticas as medidas administrativas(desocupação e demolição de obra, que afetam diretamente o direito à moradia de pessoas que aguardam, por longo tempo e com legítima expectativa, a regularização dos imóveis onde foram instaladas suas residências. ... Nesse aspecto, o longo período de ocupação pacífica na área pública, não impugnada pelo Poder Público, aliada à contemplação desse local no PDOT, induz certamente o administrado a acreditar na regularização do imóvel onde vive com a família. Sobretudo se for levado em conta que a atuação estatal deve ser pautada nas regras da segurança jurídica e da boa-fé. ...” Consta, do referido acórdão e processo de conhecimento, que TERRACAP já iniciou processo de regularização, Ofício 346/08-DITEC de 14/05/2008 e abertura de processo no 111.001.415/2009 para contratação do Projeto Integrado de Regularização, portanto, que esses terrenos são passíveis de regularização pelo PDOT. Todavia, em contradição ao contido no acórdão, alega, o Distrito Federal, também, que a destinação da área está expressa no PDOT (LC 803/2009) e nele está expresso que na referida área se prima pela preservação dos atributos ecológicos da área, mormente da vegetação nativa, pela contenção das atividades antrópicas de natureza distinta daquelas voltadas para a preservação ambiental, além de vincularem o uso antrópico das glebas rurais à feitura de um Plano de Utilização compatível com o Plano de Manejo da unidade de conservação em que localizadas. Além disso, informa que o local está em “Zona de Uso Sustentável”, sujeita, portanto às restrições desse tipo de área, que infringidas pelo autor, gerou autuação e processo que tramita na Vara do Meio Ambiente sob o no 0701404-24.2020.8.07.0018. Entende, a parte requerida, que a petição de cumprimento da sentença descurou-se de avaliar que a destinação já está fixada normativamente e que, portanto, a fiscalização já está liberada judicialmente, eis que cumprida a condição resolutiva expressa aposta no acórdão. Nota-se que o executado funda a justificativa para iniciar os atos demolitórios proibidos pelo acórdão em legislação existente ao tempo da decisão judicial, portanto, em legislação analisada pelo Tribunal e por ele afastada, como expressamente contido nos trechos acima. Assim, o que se nota é que o executado não foi capaz de demonstrar a destinação dada pelo Poder Público à área, situação que se repete nessa fase de cumprimento, como ocorreu na fase de conhecimento. A demonstração da destinação da área é condição imposta no título judicial para que fosse permitida demolir benfeitorias ou qualquer outra edificação localizada na Chácara 01 da Colônia Agrícola Sucupira e, não sendo cumprida, não há que se falar em qualquer ato atinente a estes fins. Quanto ao descumprimento de legislação ambiental e de infrações que são discutidas na Vara do Meio ambiente, não guardam relação com o objeto do presente cumprimento, não afetam o que aqui se decide e já estão sendo analisados no processo adequado, não havendo qualquer relevância para este caso em análise. Ante o exposto, confirmo a tutela anteriormente deferida e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determinando que o requerido suspenda a demolição e retirada do exequente e sua família do imóvel ocupado (Chácara 01 da Colônia Agrícola Sucupira), sob pena de multa de R$ 250,000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela demolição do imóvel e demais sanções cabíveis. Condeno o requerido, DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Súmula 345 STJ) e art. 85, § 7o, CPC, contrário senso. Após a preclusão desta decisão, expeça-se Precatório em nome de LÁZARO VICTOR CORREIA DORNELES, OAB/DF 54.279, CPF 037.273.061-22, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Caso, o causídico, tenha interesse em receber por Requisição de Pequeno Valor, deverá abrir mão do excedente a 10 (dez) salários mínimos, em petição a ser juntada nestes autos, momento em que os autos deverão vir conclusos. Expedido o precatório, arquivem-se os autos provisoriamente, até o pagamento. Retifique-se a autuação para constar a gratuidade de justiça deferida ao exequente no ID 78886283. Intime-se pessoalmente a Procuradoria Jurídica do Distrito Federal desta decisão para fins de apuração de eventual desobediência. Oficie-se ao i. Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0702875-95.2021.8.07.0000, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, comunicando a prolação da presente decisão e enviando-lhe cópia. Intimem-se as partes.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25010224), em síntese, que a coisa julgada constituída em favor do recorrido é no sentido de impossibilitar a demolição apenas das edificações situadas na Chácara no 1 da Colônia Agrícola Sucupira. No entanto, o ora recorrido pretende, indevidamente, na fase cumprimento de sentença, estender a abrangência da aludida proteção para a Chácara n° 2 da Colônia Agrícola Sucupira. Argumenta que a condição fixada no acórdão, que serve de suporte ao cumprimento de sentença, não necessita de implementação por meio de ato expedido pela Administração Pública, pois a própria lei é o instrumento que confere a destinação ao bem imóvel. Acrescenta que o imóvel em questão não é passível de regularização. Também aduz que é excessivo o valor da multa cominatória para o caso de descumprimento, fixada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devendo ser afastada a condenação ao pagamento de honorários em decorrência do acolhimento dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento da sentença. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas de acordo com a regra prefigurada no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A ausência de interesse revela-se em relação a 2 (duas) das questões suscitadas pelo agravante: a) possibilidade de imediata revisão do valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento e b) a abrangência da ordem de não demolição. A imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada não consubstancia tema passível de exame por meio do presente agravo de instrumento. É necessário observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da referida reprimenda, sem que o ora recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do aludido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. Além disso, convém ressaltar que a decisão que impôs a questionada multa não adotou como parâmetro a contagem de período de tempo, geralmente medido em dias, como critério para a subsequente aplicação. Em verdade, houve a fixação de multa em valor absoluto, que não varia com o transcurso do tempo e é medida apenas pela própria prática de ato eventualmentte contrário à ordem judicial. Além disso, a multa revela-se necessária em razão da lavratura de auto de infração cujo objeto consiste em imóvel que se encontra sob os efeitos de provimento jurisdicional transitado em julgado. Por essa razão o critério adotado é razoável e, ao menos momentaneamente, deve ser mantido. A extensão da abrangência da proteção contra o ato demolitório em análise foi fixada pelo acórdão transitado em julgado, reforçada pela decisão impugnada, ao indicar expressamente a Chácara 1 do Sítio Agrícola Sucupira. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento em relação aos aludidos pontos. Portanto, conheço apenas parcialmente o recurso e passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o eventual descumprimento de ordem judicial já atingida pelos efeitos do trânsito em julgado. O acórdão no 910097 da lavra desta Egrégia Terceira Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, tendo sido assim redigido o dispositivo: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para determinar à AGEFIS que se abstenha de demolir as benfeitorias ou qualquer outra edificação localizada na Chácara 1 da colônia Agrícola Sucupira, ocupada pelo Autor e sua família, até que se defina pelo Poder Público a destinação da área.” (Ressalvam-se os grifos) Naquela ocasião, o voto vencedor expôs as informações fornecidas pela Terracap a respeito do aludido bem imóvel, senão vejamos: Por oportuno, confere respaldo à tese autoral, informações contidas no documento da própria TERRACAP de fls. 120-121, que dispõe acerca do processo de regularização das Chácaras 1 e 2 da Colônia Agrícola Sucupira, nos seguintes termos: "Encaminhamos este despacho informando que esta Gerência já se pronunciou sobre a situação do processo de regularização fundiária das Chácaras n° 1 e 02 da Colônia Agrícola Sucupira, atualmente caracterizado pelo Relatório de Vistoria n° 1017-E - NUVIS, na Região Administrativa do Riacho Fundo - RA XVII, tendo sido repassado que elas são situadas em Zona de Expansão e Qualificação, e inseridas na Área de Regularização de Interesse Específico - Arine Sucupira, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela Lei Complementar n° 803/2009, e atualizado pela Lei Complementar n° 854/2012. Em relação à situação do processo, reforçamos que a Terracap já inicou o processo de regularização da ARINE Sucupira mediante requerimento de licenciamento ambiental (por meio do ofício n° 346/08 - DITEC, de 14 de maio de 2008) e abertura de processo (n° 111.001.415/2009) para contratação de Projeto Integrado de Regularização (....). (...) Os imóveis situados dentro do poligonal da ARINE SUCUPIRA são passíveis de regularização de acordo com o PDOT. No entanto, a efetiva regularização de qualquer uma das ocupações, só ocorrerá ao término de todo o processo (licenciamento urbanístico e ambiental), quando será possível dizer sob o ponto de vista urbanístico, ambiental e fundiário quais ocupações serão, ou não, regularizadas com a criação de unidades imobiliárias que se efetivará com o registro do projeto de parcelamento no ofício competente, a complementação da urbanização e a alienação aos ocupantes.” (Ressalvam-se os grifos) Por isso, ao contrário do que alega o Distrito Federal em suas razões recursais, a “destinação da área” mencionada no dispositivo do aórdão diz respeito à prática de ato administrativo pela Administração Pública distrital, com destaque para a emissão de licença ambiental. Portanto, não se trata aqui de mera afetação de bem público a ser supostamente submetida a Lei em sentido estrito, como pretende fazer crer o Distrito Federal. Ademais, deve ser mantida a condenação imposta ao Distrito Federal em relação ao pagamento de honorários de advogado como decorrência da própria deflagração da fase de cumprimento de sentença. O art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação de pagar honorários ao credor. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, é apto à produção desse efeito. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator